Tribunal: TJDFT
Processo: 0722062-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722062-91.2018.8.07.0001 RECORRENTES: LUCIANO NEVES GARCIA, KÁTIA SANTOS GARCIA RECORRIDA: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR DOS COMPRADORES. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE VALORES. CABIMENTO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE RETENÇÃO. 10%. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA VENDEDORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 DO CPC. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Estando comprovado nos autos que a inadimplência dos compradores é anterior à inadimplência da Ré, bem como que esta sanou a mora, mas aqueles permaneceram inadimplentes com as parcelas do imóvel, não é cabível a restituição integral dos valores pagos em decorrência da resolução contratual. 1.1. A súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça é cristalina ao prescrever que os promitentes compradores só possuem direito à restituição integral dos valores pagos se a culpa pela resolução contratual for exclusivamente da promitente vendedora; caso contrário, se são os compradores que dão causa ao desfazimento, o ressarcimento deve ser parcial. 2. A promitente vendedora não demonstrou que o percentual de 20% para retenção dos valores pagos pelos compradores é necessário para recompor eventual prejuízo com o desfazimento do negócio. 2.1. Deve ser fixado um percentual de retenção que não implique em locupletamento ilícito ou ônus excessivo para as partes, de modo que seja suficiente apenas para indenizar a vendedora dos prejuízos decorrentes da resolução contratual. 2.2. Nesse sentido, o percentual de 10% se mostra satisfatório tanto para o promitente vendedor quanto para o promitente comprador. 3. Se a vendedora sucumbe em parte mínima dos pedidos feitos pelos compradores, não deve arcar com os ônus da sucumbência, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC. 4.Em julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia repetitiva (Tema 1.002), o STJ firmou a seguinte tese: Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei no 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 4.1. Desse modo, em resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, o termo inicial dos juros de mora é o trânsito em julgado. 5.A retenção pela vendedora de parte do valor pago pelos compradores corresponde ao proveito econômico obtido por esta. 5.1. Logo, está de acordo com o §2o do art. 85 do CPC a condenação dos compradores ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor a ser retido pela vendedora, notadamente porque não houve condenação imposta aos compradores. 6.Apelo da Ré conhecido e desprovido. Apelo dos Autores conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais majorados com base no §11 do art. 85 do CPC. Os recorrentes alegam violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sustentando equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais, devendo haver a condenação da parte recorrida, tendo em vista a sucumbência parcial. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, pois a Corte Superior que “a revisão da distribuição dos ônus sucumbenciais envolve ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no REsp 1771327/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 10/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012